Tribunal: TJDFT
Processo: 0706582-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. MORTE DO EXECUTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
1. Na hipótese, a morte da parte agravada no curso do agravo de instrumento prejudicou-o, porquanto fora ele interposto para atacar decisão que indeferiu pedido de penhora sobre verba salarial do executado/recorrido.
2. Agravo de instrumento prejudicado.